Tribunal: CARF
Processo: 10166.732359/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732359/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA
INICIAL DO BENEFÍCIO.
A isenção prevista no inciso XXXIII (proventos de aposentadoria por doença
grave), do artigo 39, do RIR/99, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo médico
pericial.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente
para decidir sobre retificação da DIRPF apresentada pelo contribuinte, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.589, de 9 de julho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10166.732382/2019-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732359/2019-29
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732359/2019-29

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em nome do contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda,
tendo sido apurado imposto suplementar a ser acrescido de juros e multa, pelas seguintes infrações:
Dedução indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de previdência oficial e dedução indevida
de despesas médicas
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega, que por ser portador
de moléstia grave, todas as despesas glosadas devem se restabelecidas, tendo em vista que é isento de
pagar imposto de renda, bem como, que a pensão alimentícia permanece válida, pois decorre de
sentença judicial que não foi revogada mesmo com o reatamento da sociedade conjugal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega:
Que por ser portador de moléstia grave, a lei deve retroagir para o ano em
questão e considera-lo isento do pagamento do imposto, consequentemente deve-se
cancelar o lançamento.
Que a pensionista vem declarando os rendimentos em todos os anos,
consequentemente, não deveria ser cobrado o imposto novamente aqui na notificação de
lançamento, ou que o mesmo deveria ser compensado e restituído o valor pago a maior.
É o relatório

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732359/2019-29

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física

O recorrente alega que por ser portador de moléstia grave, a lei deve
retroagir para o ano em questão e considera-lo isento do pagamento do
imposto, consequentemente deve-se cancelar o lançamento.
De acordo com o inciso XXXIII, e §§ 4° a 6°, do art. 39 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (vigente na época dos fatos geradores), são isentos de tributação
os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave, tal
como neoplasia maligna, devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que
motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose
cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, , Lei
n°8.541, de 1992, art. 47, e Lei n° 9.250, de 1995, art. 30, § 2°);
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1° de janeiro de 1996, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei
n°9.250, de 1995, art. 30 e § 1°).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII
aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir:
I
- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732359/2019-29

- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou
pensão;
- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.
§ 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também
se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
(GRIFEI)
Da análise do processo, verifica-se que o recorrente já era aposentado no
ano calendário da notificação, recebeu rendimentos exclusivamente de
aposentadoria, bem como, verificando-se o laudo médico, o mesmo foi
emitido por serviço médico oficial
A legislação acima citada, define o marco inicial do benefício a isenção,
a depender da situação específica, que, neste caso concreto, é a data
identificada no laudo pericial.
Verificando o laudo médico pode-se ver que a invalidez para atividades
laborativas, em função da doença neoplasia maligna, ocorre desde
dezembro 2017.
Portanto, tendo preenchido os requisitos do art. 39 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (vigente na época dos fatos geradores), deve ser reconhecido
o direito do recorrente à isenção de imposto de renda, a contar de
dezembro de 2017.
Da compensação/restituição do imposto pago pela beneficiária da pensão
Quanto à questão da compensação/restituição do valor pago de imposto
de renda pela beneficiária da pensão, informamos que esta questão deve
ser dirigida diretamente à Unidade da Receita Federal de jurisdição do
recorrente, por competência.
Da Retificação da Declaração Apresentada
A origem da presente Notificação de Lançamento foi a exigência de IRPF
em face da glosa da dedução indevida de pensão alimentícia, dedução
indevida de previdência oficial e dedução indevida de despesas médicas No
entanto, o contribuinte alega agora, perante os Órgãos Julgadores, que é
isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave e que os seus
rendimentos são de proventos de aposentadoria. A questão então, passa pela
retificação da declaração de ajuste anual, com base nas afirmações e nos nos
documentos trazidos aos autos. Neste caso, o recurso dirigido ao CARF não
é via própria para a retificação da declaração de ajuste anual, sendo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.590 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732359/2019-29

competente para tal, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital